Tribunal: TJDFT
Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001 APELANTE: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: ROSELI DOS SANTOS VALENTE, ESPOLIO DE SERGIO HENRIQUE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 42379329, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora